Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS CONTRA A COMPANHEIRA. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela palavra firme e segura da vítima em ambas as fases, harmônica e coerente com a conclusão do laudo de corpo de delito e com o depoimento de testemunha ocular das lesões sofridas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que as declarações vitimárias em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos à sorrelfa, assumem posição de relevo no conjunto probatório.

2. Recurso conhecido e desprovido.